Tribunal: TJMT
Processo: 1013880-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013880-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO DE IMÓVEL (HOTEL) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE –
LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC – DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo, com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

2. Em que pese a argumentação da parte agravante, não consta dos autos elemento, sequer indício, apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

3. Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá, eventualmente, ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro denunciado, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

4. Recurso não provido. Decisão Mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por
T B HOTELARIA EIRELI,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da “
AÇÃO VIVIL PÚBLICA
” de n.º
1022979-49.2020.8.11.0003
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da parte agravante, indeferiu o pedido denunciação à lide formulado pela parte recorrente, nos seguintes termos (ID. 118186873 – processo n.º 1022979-49.2020.8.11.0003):

“
Vistos etc.

A parte requerida denuncia à lide a pessoa de Judy Terezinha Cerqueira, porém, o pleito não prospera.

O art. 125, do CPC, estabelece que:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

In casu,
não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito - o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente.

Comentando o inciso II, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"A terceira hipótese do art. 70 (inc. III) é a do sedizente titular de uma garantia a ser prestada pelo terceiro em razão do desembolso que corre o risco de fazer em razão da possível sucumbência. O dispositivo fala na litisdenunciação 'àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder na demanda'. Essa é a hipótese mais rica, mais ocorrente na prática e também a que mais polêmicas suscita. Ela foi incluída no Código de Processo Civil depois de, no estatuto anterior, ter a jurisprudência reiteradamente repelido as tentativas de chamamento ao processo de empresas seguradoras à autoria, feitas pelo segurado quando réu em ações de responsabilidade civil. Em alguns casos a obrigação de ressarcir, indicada nesse dispositivo, caracteriza-se como autêntica obrigação regressiva, mas há também hipóteses em que se trata de sub-rogação no crédito e não, propriamente, de direito de regresso. Tem-se sub-rogação quando alguém, se vier a desembolsar dinheiro, pelo valor que desembolsar tornar-se-á credor no lugar daquele que o era - e isso não é regresso. Fala a doutrina italiana, a propósito de dispositivo semelhante, na pessoa que paga a dívida alheia, sendo titular de uma garantia própria a ser prestada pelo devedor em cujo benefício pagar. A redação do inc. III do art. 70, bastante ampla e traçada em termos louvavelmente genéricos (Barbosa Moreira), inclui casos de verdadeiros direitos regressivos e também casos de sub-rogação; nem seria útil buscar a precisa distinção entre essas duas categorias, com o objetivo de delimitar a admissibilidade da denunciação da lide, até porque a doutrina e a própria lei não são suficientemente claras nessa distinção." (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 402-403).

Ernane Fidélis dos Santos em seu "Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 1998, 6ª ed., p. 97, preleciona:

"A denunciação só tem cabimento nos casos em que o prejuízo advém de ato ou por responsabilidade de outrem e que o denunciante deve suportar. Mas o direito de regresso só se define pela lei, ou pelo contrato, onde há a efetiva participação da outra parte."

Alexandre Freitas Câmara, por sua vez, in "Lições de Direito Processual Civil", Editora Lumen Juris, 16ª ed., 2007, v. I, p. 206, esclarece:

“Explique-se melhor o conceito: pode ocorrer que, num determinado processo, alguma das partes observe que, em restando vencida, terá direito de regresso contra terceiro, que por alguma razão é seu garante, tendo pois o dever de reembolsá-la pelo que tiver perdido. Caberá, então, à parte, fazer a denunciação da lide, com o fim de exercer o direito de regresso no mesmo processo em que será julgada a demanda original."

Humberto Theodoro Júnior acrescenta a tal entendimento, a possibilidade de interpretação ampliativa do art. 125, II, do CPC:

"No entanto, a jurisprudência, a meu ver com acerto, tem evoluído no sentido de ampliar a admissibilidade da denunciação da lide e não restringi-la, como a princípio entendeu o citado processualista." (Curso de Direito Processual Civil, 26ª edição, Ed. Revista Forense, 1999, p. 126/127).

Contudo, nos termos do artigo 125, II, do CPC, a denunciação à lide será cabível nas hipóteses em que o terceiro denunciado estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos decorrentes de uma eventual sucumbência da parte denunciante e, não, para transferir à responsabilidade civil da indenização ou pagamento a terceiro.

In casu
, repita-se, não se me afigura possível o deferimento da denunciação de Judy Terezinha Cerqueira, com base no disposto no inciso II, do artigo 125, do CPC, vez que a litisdenunciada não está obrigada, por lei ou contrato, a indenizar o denunciante em ação de regresso, pelos valores que vier a despender.

Impõe-se ressaltar que a denúncia da lide não é forma de transferência de culpa do denunciante para a denunciada.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 70 do Código de Processo Civil, deve ser indeferido pedido de denunciação da lide." (TJMG - Agravo de Instrumento n°1.0362.11.003407-5/001. Rel. Des. Valdez Leite Machado - 14ª Câmara Cível. DJ.06/09/2012)

"AGRAVO - INTERPOSIÇÃO POR INSTRUMENTO - ADMISSIBILIDADE- CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO SUMÁRIO EM ORDINÁRIO - DESNECESSIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MUNICÍPIO E D.E.R. - IMPUTAÇÃO DE CULPA - INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. Contra a decisão que converte o procedimento sumário em ordinário, e defere denunciação da lide, o agravo cabível é o de instrumento, porque o retido seria inútil. Tratando-se de ação em que se busca apurar a culpa em acidente de trânsito e a extensão dos danos ocorridos, não há perícia técnica de grande complexidade que justifique a conversão procedimental. Não se admite a denunciação da lide quando a intervenção do terceiro não tem relação direta de garantia com os fatos narrados na inicial não sendo admitida apenas para transferência de culpa." (TJMG - Agravo de Instrumento n° 1.0520.08.021288-6/001. Rel. Des. Batista de Abreu - 16ª Câmara Cível)

A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciado, perderá o direito de regresso. Mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação das duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia processual e da celeridade na prestação jurisdicional. (STJ - 1ª Seção - ED no Resp 313.886-RN - Rel. Min. Eliana Calmon)

Registre-se ainda:

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESSEGUROS - IRB - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DIREITO DE REGRESSO EM AÇÃO PRÓPRIA - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.

- O art. 68 do Decreto-Lei 73/66 foi revogado pelo art. 12 da Lei 9.932/99, afastando o litisconsórcio necessário entre o IRB e o segurado.

- Conforme reiterado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de denunciação da lide, prevista no inc. III do art. 70 do Código de Processo Civil, se o direito de regresso permanece íntegro, podendo o julgador indeferi-la, com vistas a evitar o retardamento do feito, em manifesto prejuízo para a parte demandante, em prol da rápida solução do litígio.

(TJMG - 14ª Câmara Cível - AI 1.0024.04.384575-9/001 - Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes)

Ante o exposto, e em prol da rápida solução do litígio, não deve a litisdenunciada ser oficiada para intervir na lide, pelo que indefiro o pedido formulado pela denunciante.

Não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais que impeçam o seu desenvolvimento válido e regular, dou o processo por
saneado
. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova de que o imóvel, objeto da lide, se encontra apto para o exercício das suas atividades empresariais; se as determinações para sua adequação firmadas por TAC’s restaram cumpridas/corrigidas; e, se há risco de desabamento de qualquer parte de sua edificação, inclusive da piscina. Defiro a produção de prova pericial para apuração dos pontos controvertidos alhures fixados.

Nomeio perito do Juízo o Engenheiro Civil
Hernando Antônio Lima Rossoni
, fone (66) 99976-1008, e-mail: hernando_antonio@hotmail.com. Intime-o para apresentar proposta de honorários, os quais serão suportados pela demandada.

Intime as partes para a indicação de assistente técnico e/ou formulação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

A audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se necessária.

Determino que a perícia técnica seja acompanhada por representantes do Corpo de Bombeiros Militar e Agência de Vigilância Sanitária deste Município, devendo os entes públicos serem previamente intimados para a realização dos trabalhos e emitirem relatórios técnicos, se entenderem necessário.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que
“(...)
a agravante e a denunciada celebraram um contrato de aluguel de um equipamento de hotelaria e unicamente destinado para esta atividade, sendo que para isso deveria estar com as licenças e autorizações em dia”
.

Argumenta, ademais,
“(...)
que a locadora está obrigada tanto por lei, quanto por contato a sanar os vícios atinentes a defeitos anteriores, sendo que o referido imóvel, ao que se sustenta, nunca teve AVCB”.

Defende que está comprovada a responsabilidade e dever contratual em ressarcir a parte agravante pelos danos a ela ocasionados.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1) a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor da agravante, conforme art. 5º, LXXIV da CF e Lei 1060/50, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil);

2) ou caso não seja deferida, que seja intimada a agravante para proceder com o recolhimento;

3) por fim, o provimento do presente agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão recorrida, pelas razões aqui expendidas, culminando na denunciação e inclusão da terceira JUDY TEREZINHA CERQUEIRA em vista da obrigação legal e contratual da mesma”.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da decisão objurgada (ID. 184457738).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID. 190219668).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por
T B HOTELARIA EIRELI,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO VIVIL PÚBLICA
” de n.º
1022979-49.2020.8.11.0003
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da parte agravante, indeferiu o pedido denunciação à lide formulado pela parte recorrente
.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito em questão, decisão contra a qual foi interposto o vertente recurso.

Ab initio
, cumpre registrar que a parte agravante formulou pedido de justiça gratuita.

Contudo, intimada para comprovar a insuficiência de recursos para efetuar o pagamento do preparo recursal, consoante despacho lançado no ID. 173269688, a parte recorrente efetuou o respectivo recolhimento (ID. 176213166), motivo pelo qual se presume que desistiu do pleito de gratuidade.

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, mister se faz consignar que é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo singular, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, apenas sob esse aspecto será apreciado este
recurso
instrumental, a fim de não haja decisão acerca de matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, caso em que, fatalmente, incorrer-se-ia em supressão de instância.

Extrai-se da decisão recorrida o seguinte trecho:

“(...)

A parte requerida denuncia à lide a pessoa de Judy Terezinha Cerqueira, porém, o pleito não prospera.

O art. 125, do CPC, estabelece que:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

In casu,
não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito - o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente.

(...)

Contudo, nos termos do artigo 125, II, do CPC, a denunciação à lide será cabível nas hipóteses em que o terceiro denunciado estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos decorrentes de uma eventual sucumbência da parte denunciante e, não, para transferir à responsabilidade civil da indenização ou pagamento a terceiro.

In casu
, repita-se, não se me afigura possível o deferimento da denunciação de Judy Terezinha Cerqueira, com base no disposto no inciso II, do artigo 125, do CPC, vez que a litisdenunciada não está obrigada, por lei ou contrato, a indenizar o denunciante em ação de regresso, pelos valores que vier a despender.

Impõe-se ressaltar que a denúncia da lide não é forma de transferência de culpa do denunciante para a denunciada
”.

Do exame dos autos, observa-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação civil pública contra a parte agravante, objetivando a interdição do empreendimento hoteleiro de propriedade da parte recorrente, diante de inúmeras irregularidades detectadas (ID. 42517703 – feito de origem):

“(...)
Após a realização da inspeção requisitada, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar constatou a inconformidade do local com a legislação em vigor, bem como a ausência de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Ademais, em resposta encaminhada pela T B Hotelaria Eireli, esta informou que a denúncia não possui nenhum fundamento, bem como que a situação do COVID-19 alterou todo e qualquer cronograma de adequação do referido hotel, tendo dado preferência absoluta ao Plano de Contenção do Covid-19.

Outrossim, fora elaborado o Relatório Técnico nº001273/2020/VISA/SMS/ROO pela Vigilância Sanitária Municipal no dia 11 de março de 2020, o qual constatou inúmeras irregularidades, bem como especificou os prazos para que estas fossem regularizadas às fls. 210-215.

Além disso, no dia 10 de março de 2020 a Secretaria Municipal de Infraestrutura diligenciou no referido hotel com a finalidade de verificar as condições de segurança e riscos, ocasião em que constatou as irregularidades, bem como verificou que a área de lazer do hotel encontra-se em estado crítico, expondo os usuários ao risco de desabamento da piscina, uma vez que a resistência estrutural está comprometida”.

A parte demandada, ora recorrente, pretende denunciar à lide da proprietária do imóvel, sob o argumento de que ela está obrigada a responder pelas irregularidades apontadas pelo órgão ministerial.

Todavia, a despeito dos arrazoados da parte agravante, não vislumbro desacerto na decisão combatida.

Sobre a denunciação à lide, o Código de Processo Civil a admite em duas hipóteses, quais sejam:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo, com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Em outras palavras, a denunciação é um instituto que decorre do princípio da celeridade e economia processual, evitando-se que a parte derrotada tenha que propor nova ação contra o sujeito que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.

No entanto, quando houver possibilidade de comprometimento destes princípios, com a verificação de que o ingresso de terceiro no processo introduzirá fato novo, demandando dilação probatória diferente da que seria produzida na lide principal, deverá ser negada a intervenção.

No caso dos autos, não se verifica tal hipótese. Isso porque, o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Logo, seja porque não se trata de hipótese de intervenção obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo à lide já instaurada, ou, ainda, a intenção do litisdenunciante é afastar eventual responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro, é inadmissível,
prima facie
, a denunciação.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES.
3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes.
6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1635636/ES RECURSO ESPECIAL 2016/0237187-6, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 21/03/2017) [sem destaque no original]

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte:"Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado."(e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AREsp Nº 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados, não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC – DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite. Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC. Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

(TJ-MT - AI: 10050752020238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)”.

Ademais, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro indicado, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024